Tribunal: TJSP
Processo: 1502879-79.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ENTORPECENTES PARA FINS DE USO – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Absolvição por atipicidade – Inviabilidade – Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas – Conduta não descriminalizada – Tipo que subsiste em consonância com as normas e princípios constitucionais, ainda que não positivados – Insignificância não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ENTORPECENTES PARA FINS DE USO – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Absolvição por atipicidade – Inviabilidade – Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas – Conduta não descriminalizada – Tipo que subsiste em consonância com as normas e princípios constitucionais, ainda que não positivados – Insignificância não aplicável aos delitos contido na Lei de Drogas – Porte de substância proscrita que ofende a saúde pública – Condenação bem decretada – Pena de advertência sobre os efeitos das drogas que não cede margem para abrandamento – Recurso desprovido.